Tribunal: TJDFT
Processo: 0752941-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752941-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO VIANA LIMA, LUIZ C VIANA LIMA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AGRAVADO: JOSE EXPEDITO DE ANDRADE FONTES D E C I S Ã O Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, consta que em 18/12/2020 foi proferida sentença nos autos principais (ID 80196445 - daqueles autos). A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, quando ocorre a devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez sentenciado o feito originário, resta prejudicada a análise do objeto do presente recurso. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora